Tribunal: TCU
Processo: 021.044/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na imposição de sigilo nos gastos com publicidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de suposta imposição indevida de sigilo a gastos com publicidade em veículos de comunicação e agências publicitárias pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso XXVI, 17, inciso IV, 237, parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Banco do Brasil S.A. e à Caixa Econômica Federal com vistas a que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adotem as medidas necessárias para que as informações dos veículos de comunicação, incluindo os domínios de internet, nos quais foram divulgados anúncios e propagandas pagos ou monetizados com verba institucional de publicidade desde 1o de janeiro de 2019, sejam publicadas em sítio próprio da internet, em observância ao art. 16 da Lei 12.232/2010 c/c o art. 4o da Lei 4.680/1965; 9.3. em atenção ao subitem 9.8 do Acórdão 1165/2024-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 018.948/2022-7 , enviar cópia desta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4. informar o teor desta deliberação ao Senador da República Fabiano Contarato, ao Banco do Brasil S/A e à Caixa Econômica Federal; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.